Tribunal: CARF
Processo: 15578.000224/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15578.000224/2008-10
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-002.308 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO -
KOBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado e seus reflexos neste processo, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araújo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente Conselheira
Larissa Nunes Girard, substituída pelo Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 78 a 83 contra a contribuinte em
epígrafe, relativo à insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Programa de
integração Social — PIS, referente ao período de apuração 02/2004 no valor de R$
552.477,02 incluído principal, multa de oficio e juros de mora calculados até
30/06/2008.
No Relatório de Fiscalização, integrante do Auto de Infração (fls. 78/79), a autoridade
lançadora esclarece que o lançamento decorre do processo no 11543.000959/2004-66,
que trata de Declaração de Compensação relativo a crédito de PIS não-cumulativo,
tendo sido apurado no decorrer da diligência realizada saldo de PIS a pagar no mês de
fevereiro de 2004. Registra ainda que o presente processo foi apensado ao citado
processo de compensação, onde se encontram os elementos de prova concernentes ao
auto de infração, a fim de atender ao principio da economia processual.
(...)
Após tomar ciência da autuação em 26/08/2009 (f1. 88), a empresa autuada,
inconformada, apresentou a impugnação de fls. 89 a 108 em 23/09/2009 alegando, em
síntese que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000224/2008-10
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.308 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000224/2008-10

1) A requerente não realiza operação de venda de pelota de minério de ferro que não
seja destinada ao mercado externo;
2) A Carta Magna prescreve expressamente imunidade tributária atinente às receitas
decorrentes de exportação. O art. 5 ° da Lei 10.637/2002 repete expressamente a
determinação Constitucional;
3) O disposto no art. 5 ° da Lei 10.637/2002 refere-se diretamente a regra da
imunidade constitucional das receitas de operações de exportação e por isso, não deve
ser interpretado restritivamente;
4) Assim, para o aproveitamento da imunidade não importa que a venda seja
destinada a recinto alfandegado ou mesmo que seja destinada diretamente ao
embarque para exportação. Basta que o contribuinte comprove que figura na cadeia de
exportação e que suas receitas decorrem de operações de exportação;
5) As vendas realizadas pela requerente para a CVRD são destinadas exclusivamente
ao mercado externo, conforme os memorandos de exportação;
6) As variações monetárias ativas decorrentes do fechamento dos contratos de câmbio
se subsumem ao conceito de “receita decorrente de operação de exportação”;
7) O crédito que gora a requerente com a variação cambial no fechamento do câmbio
é direito creditório decorrente elas operações de exportação imunes de tributação pelo
PIS;
8) O modo sob o qual os bens ou serviços são empregados no processo produtivo (se
direta ou indiretamente(e) não é relevante para a ocorrência ou não do crédito. Tal
interpretação se dá com base no art. 145, § 12 da CF e no art. 3o, inciso II, da Lei
10.637/2002;
9) O conceito de insumo é muito mais amplo que os conceitos de matéria prima,
produtos intermediários e material de embalagem, juntos ou isoladamente. Dessa
forma, não pode prosperar o entendimento restritivo esposado pela autoridade fiscal;
10) Por fim requer seja dado provimento ao recurso voluntário com a finalidade de
reformar o auto de infração. Requer, ainda, a produção de todos os meios de prova
cabíveis tio processo administrativo fiscal
A 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou a impugnação improcedente,
nos termos do Acórdão no 13-28.912, de 15 de abril de 2010, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004 .
VENDAS COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição para o PIS as receitas de vendas efetuadas com
o fim específico de exportação somente quando comprovado que os produtos tenham
sido remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
A exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da contribuição ao PIS não
alcança as variações cambiais ativas, que têm natureza de receitas financeiras,
devendo, como tal, sofrer a incidência daquela contribuição,
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram-se insumos os
bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERICIA. DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos postos na impugnação.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.308 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000224/2008-10

Termina o recurso, requerendo o provimento para fins de que seja reformado a
decisão recorrida e cancelado o auto de infração. Alternativamente, que seja convertido o
julgamento em diligência em respeito ao princípio da verdade material.
O processo foi sorteado a este relator nos termos regimentais.
É o breve relatório.
VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Conforme já relatado, o auto de infração objeto deste processo decorre das
declarações de compensação tratadas no processo no 11543000959/2004-66, criando uma
relação de prejudicialidade entre eles.
Apenas para não deixar dúvidas da conexão entre os processos, os créditos do
PIS pleiteados naqueles autos dizem respeito aos meses de janeiro e fevereiro de 2004.
Exatamente os mesmos períodos de apuração do auto de infração do PIS, objeto deste
processo.
Pela análise do processo no 11543000959/2004-66, no sítio do CARF, constata-
se que o sujeito passivo teve reconhecido créditos da não-cumulatividade, bem como a
exclusão de receitas da base de cálculo da exação, interferindo diretamente no resultado da lide
a ser decidida neste processo.
Diante deste quadro, voto em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora apure a repercussão da liquidação da decisão definitiva proferida nos
autos do processo no 11543000959/2004-66 neste processo, elaborar relatório fiscal, facultando
à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do
parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 283
DF CARF MF
Original